Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Processo : 0741523-78.2020.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, a ré-apelante Luis Carlos Temistocles Ramos ME interpôs apelação e reiterou o requerimento de gratuidade de justiça, indeferido na r. sentença sob o fundamento de, no caso de pessoa jurídica, é necessária a comprovação, não se revelando suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência. A apelante Luis Carlos Temistocles Ramos ME reitera o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de que, em virtude da pandemia, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa. Alega possuir inúmeros protestos, no entanto, não colacionou aos autos nenhuma prova da alegada incapacidade financeira. Com efeito, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, sem razão o apelante, o que enseja o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Indefiro a gratuidade de justiça e determino à apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator